Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002087-65.2019.8.11.0000 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADO: ADÃO MARTINS FERREIRA.
Vistos etc.
Homologo o pedido de desistência do agravo interno (Id. 96284472), nos termos do artigo 51, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Após, incluam-se em pauta o agravo de instrumento.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator